Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704418-16.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VILMA RESPLANDE DOS SANTOS ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O VILMA RESPLANDE DOS SANTOS ANDRADE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 22116809. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator